Tribunal: TJSP
Processo: 1008288-67.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ - REJEIÇÃO – Rejeitadas as preliminares de carência de ação – Inexiste exigência de prévia notificação ou recusa da vendedora como condição para ação de adjudicação compulsória – Direito potestativo à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ - REJEIÇÃO – Rejeitadas as preliminares de carência de ação – Inexiste exigência de prévia notificação ou recusa da vendedora como condição para ação de adjudicação compulsória – Direito potestativo à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis – Ausência de violação às regras dos artigos 32 da Lei 4.591/64 e 22 do Decreto Lei 58/37 – Interpretação dada pela súmula 239 do STJ – Quitação do preço – Violação à dialeticidade recursal ante à falta de impugnação específica quanto ao fundamento da sentença de que eventual dívida está prescrita - Alegação genérica de ausência de quitação desprovida de verossimilhança – Não demonstrada a efetivação de qualquer cobrança pela vendedora ao longo dos trinta anos que decorreram desde a cessão contatual – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.